Tribunal: TJDFT
Processo: 0722555-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0722555-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLAUDIO JONER HOLSBACH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença n. 0707436-62.2021.8.07.0001 requerida por CLAUDIO JONER HOLSBACH, homologou os cálculos apresentados pelo ora agravado, definindo como devida a quantia de R$ 644.840,41 (seiscentos e quarenta e quatro mil oitocentos e quarenta reais e quarenta e um centavos). Nas razões do agravo, o Banco recorrente esclarece que a liquidação se refere a sentença proferida em ação civil pública, que condenou o ora agravante a recalcular os débitos dos contratos de financiamento rural, cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, reduzindo o percentual de 84,32% para 41,28%, e a devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior a diferença entre os índices de correção monetária mencionados. Alega que, recebida a liquidação de sentença, o Juízo intimou o Banco para apresentar documentação pertinente, que, contudo, não fora apresentada frente às dificuldades encontradas pela instituição para localizar os documentos. Afirma que o Juízo homologou os cálculos apresentados pelo ora agravado apesar de não ter qualquer embasamento. Em seguida, o Banco apresentou os “slips” das operações questionadas e pugnou pela realização de perícia contábil, o que fora também indeferido. No mais, sustenta que a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal; que não cobrou indevidamente qualquer valor; defende a inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação; a prescrição dos juros remuneratórios; e o litisconsórcio passivo necessário com União Federal e Banco Central do Brasil, que também foram condenados na ação principal. Questiona os juros moratórios e o termo a quo para sua incidência e alega que é necessário verificar causas de redução do diferencial do Plano Collor, se houve indenização pelo PROAGRO, “abatimentos da Lei n. 8.088/90” e também se o diferencial foi incluído na securitização. Fala ainda sobre o programa especial de saneamento de ativos, da cessão à União Federal e diferencial apartado em conta especial. Defende a compensação de eventual pagamento do diferencial do Plano Collor com os créditos do conglomerado (securitização, PESA, Cessão à União, outras cessões e transferência para perdas). Protesta contra a condenação em honorários sucumbenciais e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação. Prequestiona dispositivos legais e, no mérito, requer o provimento do recurso. Intimado para comprovar o pagamento do preparo e para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, o agravante peticionou em id 27470029. O pagamento do preparo foi, de fato, realizado e o comprovante localizado em id 27287436 e id 27287458. É o relatório. Decido. De início, para melhor compreensão das questões aqui tratadas, peço vênias para transcrever o inteiro teor da decisão ora agravada, reproduzida em id 95094670 dos autos principais n. 0707436-62.2021.8.07.0001: O Código de Processo Civil estabelece que "quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência" (art. 524, § 4o) e "se os dados adicionais não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe" (art. 525, § 5o). No caso, o requerido foi intimado a promover a exibição de documentos necessários à liquidação do julgado, sob pena de não poder impugnar os cálculos a serem apresentados pelo requerente (ID 91221743), deixando, contudo, transcorrer o prazo sem se manifestar (ID 93810754). Mister, portanto, a homologação dos cálculos apresentados pelo requerente no valor de R$ 644.840,41. Conclusão Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo requerido e DEFINO como devida a quantia de R$ 644.840,41. Preclusas as vias impugnativas, promova o requerente a instauração da fase de cumprimento de sentença. Apesar dos argumentos lançados pelo agravante, inclusive na peça de id 27470029, o agravo deve ser conhecido apenas parcialmente, tendo em vista que algumas das questões trazidas nessa sede recursal não foram levadas ao conhecimento do Juízo de origem, de modo que qualquer manifestação do Colegiado sobre “competência da justiça federal” e “litisconsórcio passivo necessário da União Federal e do Banco do Brasil” configura indevida supressão de instância. Ressalte-se que a decisão agravada, como se viu, limitou-se a homologar os cálculos apresentados pelo ora agravado, tendo em vista a ausência de manifestação do Banco, no momento oportuno, sobre os documentos a ele solicitados. Assim sendo, conheço do recurso apenas na parte em que o agravante impugna a homologação dos cálculos. Na parte conhecida, contudo, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo, tendo em vista, especialmente, a ausência de demonstração, em sede liminar, do alegado perigo da demora. De fato, nesse momento, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido. Ademais, o caso concreto exige análise mais detalhada, inviável nessa sede preliminar, para que se possa firmar convicção sobre todas as questões ponderadas pelo Banco neste recurso, as quais incluem, inclusive, análise de documentos que, ao que parece, não foram oportunamente apresentados ao Juízo de origem, que, na decisão agravada, ressaltou que “o requerido foi intimado a promover a exibição de documentos necessários à liquidação do julgado, sob pena de não poder impugnar os cálculos a serem apresentados pelo requerente (ID 91221743), deixando, contudo, transcorrer o prazo sem se manifestar (ID 93810754)”. Por essas razões, nesse juízo de cognição sumária, diante da ausência de demonstração dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo ao recurso, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator